Tribunal: STF
Processo: ARE 1438675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANISTIA POLÍTICA. DITADURA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPEDIMENTO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PRESTAÇÃO INICIAL. REMUNERAÇÃO MÉDIA DO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, firmou entendimento de que a superveniência da Lei 10.559/02, que regulamentou o disposto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, implicou renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, porquanto passou a reconhecer, por meio de um regime próprio, direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos (AC 0010633-32.2010.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, 27/11/2013 e-DJF1 P. 39; AC 0063855- 84.2011.4.01.3400/DF, Rel. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, 16/10/2015 e-DJF1 P. 3688). Preliminares Tem de impossibilidade jurídica do pedido me e de prescrição rejeitadas.



    2. O art.6º, § 6º, da Lei 10.559/02 limitou os efeitos da reparação econômica, estabelecendo como início da retroatividade e da “prescrição quinquenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia.



    3. No caso, resulta comprovado, nos autos que o autor protocolou o seu requerimento de anistia em 20.11.2002, estando prescritas as parcelas anteriores a 20.11.1997, conforme, aliás, foi reconhecido expressamente pela própria Comissão de Anistia, na ata de julgamento.



    4. O Banco do Brasil informou que a média de remuneração relativa aos empregados empossados no ano de 1964, situação análoga à do autor, era de R$ 11.126,95 (onze mil, cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).



    5. À Comissão de Anistia não observou a determinação contida no art. 6º, 8 1º, da Lei 10.559/02, que estabelece que o valor da prestação mensal, permanente e continuada deve considerar as informações prestadas pela instituição empregadora a qual o anistiado político estaria vinculado, no caso, o Banco do Brasil S/A.



    6. O fato de o autor ter desistido de interpor recurso administrativo da decisão da Comissão de Anistia, que fixou o valor da reparação pecuniária, não prejudica o seu direito de pleitear em juízo o valor da indenização que entende correto, tendo em vista o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário e o da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, A da CF.



    7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça orientam que “não há vedação para a acumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, porquanto se tratam de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade moral, expressão dos direitos da personalidade” (REsp 890.930/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/06/2007: REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/10/2011).



    8. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração a capacidade econômica do responsável pelo dano, o constrangimento ilegal suportado pela vítima do dano moral e outros fatores específicos dó caso submetido à apreciação judicial.



    9. Ficou provado nos autos que o autor foi impedido de tomar posse no Banco do Brasil, no ano de 1964, em razões de suas convicções políticas, durante o regime militar, além de ter sido detido e forçado a fugir do país, mostrando-se razoável, dada as circunstâncias e peculiaridades da causa, a elevação da indenização do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data da sentença (Súmula STJ/362), e juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula STJ/54), de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    10. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, Os juros de mora devem ser fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês até o advento do novo Código Civil de 2002 e, a partir daí, englobadamente com a correção monetária pela taxa SELIC. A partir de 30/06/2009, considerando o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.270.439/PR, em que adequou a jurisprudência até então sedimentada acerca da imediata aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) em razão da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF na ADfn nº 4.357/DF, os juros de mora devem corresponder aos juros da caderneta de poupança (AC 0023262-13.2011.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, 03/11/2015 e-DJF1 P. 305).



    11. Apelação do autor a que se dá provimento para majorar a condenação por danos morais ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e alterar a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.



    12. Apelação da União a que se nega provimento.



    13. Mantida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 3º, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente